Tribunal: TJSP
Processo: 0011536-50.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de reparação de danos indenizatórios. Acidente de veículo. Culpabilidade do réu já definida em processo judicial anterior, com acórdão transitado em julgado. Valor indenizatório que já se encontra em patamar adequado, considerado o grau de culpa do réu. Pedido de minoração rejeitado. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de reparação de danos indenizatórios. Acidente de veículo. Culpabilidade do réu já definida em processo judicial anterior, com acórdão transitado em julgado. Valor indenizatório que já se encontra em patamar adequado, considerado o grau de culpa do réu. Pedido de minoração rejeitado. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011536-50.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante CELSO
IDNEY SALATA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VGB CONSERVAÇÃO
DE RODOVIAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011536-50.2018.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação Cível no 0011536-50.2018.8.26.0269 – Itapetininga
Apelante: Celso Idney Salata Junior
Apelada: VGB Conservação de Rodovias Eireli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42189)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação regressiva de reparação de danos indenizatórios. Acidente de veículo.
Culpabilidade do réu já definida em processo
judicial anterior, com acórdão transitado em
julgado. Valor indenizatório que já se encontra
em patamar adequado, considerado o grau de
culpa do réu. Pedido de minoração rejeitado.
Honorários advocatícios majorados nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 432/438) interposta por
Celso Idney Salata Junior contra a sentença (fls. 424/430) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga, que
julgou parcialmente procedente a ação regressiva de reparação de danos
indenizatórios, ajuizada por VGB Conservação de Rodovias Eireli contra ele.
Inconformado, recorre o réu visando, exclusivamente, à minoração do valor
fixado na sentença a título de indenização. Diz que, não obstante
reconhecidas as condições do fato e sua culpa levíssima sobre o acidente, foi
condenado a valor exorbitante. Discorre sobre o disposto nos artigos 944,
parágrafo único e 945 do Código Civil e ressalta a ocorrência de culpa
concorrente da vítima. Postula a reforma da sentença e a minoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011536-50.2018.8.26.0269 -Voto no
3
indenização ao valor mínimo.
VGB Conservação de Rodovias Eireli apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (fls.
441/444).
É o relatório, no essencial.
No
julgamento
da
apelação
cível
n.o
1002131-12.2014.8.26.0269 foi devidamente apreciada a questão da
culpabilidade que recaiu sobre o réu, inclusive mediante análise da culpa
concorrente.
Devido ao trânsito em julgado já ocorrido naqueles
autos, há que se rejeitar qualquer pretensão de se reapreciar a culpa, de modo
a limitar a discussão recursal, tão-somente, ao valor arbitrado de indenização.
Considerado que não houve interposição de recurso
da autora, a qual se mostrou conformada com a redução equitativa do valor
da indenização, resta apenas analisar se tal minoração já está adequada ao
grau de culpa do réu, para os fins do artigo 944, parágrafo único, do Código
Civil.
Com efeito, observa-se que a MMa. Magistrada já
reduziu o valor da indenização em cinco vezes, porquanto o pedido inicial
montou na ordem de R$ 250.000,00, enquanto que a condenação resultou em
R$ 50.000,00, equiparando-a a conclusão da levíssima gravidade da culpa.
Ao reduzir o valor indenizatório nesses conformes, o
MM. Juízo atendeu ao disposto nos artigos 944, parágrafo único, e 945 do
Código Civil, observando o grau de culpa do réu, sem afrontar para o que
restou decidido no julgamento da apelação n.o 1002131-12.2014.8.26.0269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011536-50.2018.8.26.0269 -Voto no
4
A pretensão de redução ainda maior da importância
fixada pelo MM. Juízo importaria, na prática, em isenção da responsabilidade
do réu, não se podendo perder de vista, entretanto, sua responsabilidade pelo
acidente, conclusão que faz parte da coisa julgada no processo anterior.
Pelo exposto, mantem-se o valor de R$ 50.000,00,
fixado para o ressarcimento da indenização decorrente da ação trabalhista.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios a 12% sobre o valor da condenação,
ressalvada a gratuidade concedida ao réu, às fls. 429.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator